Tribunal: TJSP
Processo: 1044525-94.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Compras e saques não reconhecidos pelo autor após retenção indevida de seu cartão por caixa eletrônico – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços – Risco profissional – Dano moral bem caracterizado – Indenização arbitrada segundo o critério da prudência e

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Compras e saques não reconhecidos pelo autor após retenção indevida de seu cartão por caixa eletrônico – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços – Risco profissional – Dano moral bem caracterizado – Indenização arbitrada segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.